Tribunal: TJBA
Processo: 8017339-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017339-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: MARIA DAS NEVES SANTOS DA COSTA

Advogado(s)
:
FELIX DE SOUZA FILHO, EULER CARDOSO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por construtora contra decisão que rejeitou preliminares de prescrição e decadência, inverteu o ônus probatório e determinou o custeio de honorários periciais em ação indenizatória por vícios ocultos de construção.

2. A ação originária foi ajuizada por compradora contra construtora alegando infiltrações decorrentes de reservatório instalado sobre a laje sem proteção adequada, causando danos materiais e extrapatrimoniais.

3. A agravante sustentou prescrição trienal e, subsidiariamente, decadência, alegando ainda que a perícia foi requerida pela agravada e não seria cabível a inversão do ônus da prova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) ocorrência de prescrição ou decadência da pretensão indenizatória por danos causados por vícios de construção; (ii) cabimento da inversão do ônus da prova; (iii) responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A pretensão indenizatória por vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, aplicando-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Conforme o AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP: "a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial" e "aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002".

6.O termo inicial da prescrição, pela teoria da actio nata, é o momento da descoberta do vício oculto, não da entrega do imóvel, de modo que a ação não está prescrita.

7. A inversão do ônus da prova é cabível pela hipossuficiência técnica da consumidora (art. 6º, VIII, CDC), tendo a construtora maiores condições técnicas e financeiras para demonstrar a regularidade da construção. A perícia foi indicada pela própria construtora na contestação como indispensável, não havendo requerimento da autora para sua realização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.